Tribunal: STF
Processo: HC 230371
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio e Lesão corporal. Réu foragido. Audiência por videoconferência. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



2. Hipótese de paciente foragido do distrito da culpa, denunciado por tentativa de homicídio e lesão corporal, em concurso material. 



3. Situação concreta em que não há situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 836.803/RJ, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, c/c o art. 14, II, e 129 do Código Penal, em concurso material.



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, que a condição de “foragido” não deve impedir que o réu participe da audiência de instrução e julgamento, por meio virtual, agendada para o próximo dia 03.08.2023. Daí o pedido de liminar para determinar que o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias/RJ “disponibilize a participação do paciente no feito por meio de videoconferência”. No mérito, pede a concessão da ordem para cassar a decisão que indeferiu o requerimento defensivo. 



    4. Decido.



    5. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



    6. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    7. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    8. Do ponto de vista processual, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. Isso porque, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. Ademais, o mérito das matérias suscitadas nesta impetração não foi sequer examinado pelos órgãos judicantes competentes (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    10. Não bastasse isso, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento do pedido cautelar ora requerido. A hipótese é de paciente denunciado, na forma dos arts. 129 e 121, c/c o art. 14, II, do Código Penal, porque, após ofender a integridade física da vítima, “desferiu diversos disparos de arma de fogo na direção de Sebastião Matheus Vicente Gonçalves”. 



    11. O exame preliminar dos autos revela que o pedido de participação virtual na audiência de instrução e julgamento foi indeferido pelas instâncias de origem a partir de fundamentação idônea. Colho, a propósito, as seguintes passagens da decisão de primeiro grau:



    [...] O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Neste caso, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, busca-se, em verdade, permitir que o réu - cuja prisão preventiva foi decretada em 12 de janeiro de 2016 e ainda está pendente de cumprimento - permaneça foragido e, ainda assim, participe da audiência, o que viola o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza Entendo que o direito de presença do réu a possibilitar a apresentação da sua autodefesa, que é certo, mas que pode ser mitigado quando houver fundado motivo, como é o caso dos autos. Réu que, sabedor de mandado de prisão expedido em seu desfavor, opta por permanecer foragido, não podendo ser beneficiado por sua própria torpeza. Réu, que com seu comportamento, demonstra claramente sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, já que se encontra em local incerto e não sabido descumprindo determinação judicial. Destaco que não há qualquer dificuldade de o réu participar do ato presencial, exceto pela mera vontade de permanecer foragido. O estado de foragido não garante ao réu o direito a participar do interrogatório de forma virtual para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, na medida em que deveria estar preso. Diante do exposto, indefiro a participação do réu por videoconferência podendo comparecer no dia e hora designados para o seu interrogatório [...].



    12. Nessas condições, não há como acolher a pretensão defensiva, até mesmo em face dos recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal no tema em discussão. Vejam-se, nessa linha, as seguintes decisões: HC 229.517, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 202.722, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 205.423, Rel. Min. Luiz Fux. 



    13. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    14. Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



          Brasília, 14 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência